Tribunal: TJSP
Processo: 0512861-90.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 1997 a 2003 – Reconhecimento da prescrição direta dos débitos – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Sentença extintiva mantida – Recurso da Municipalidade não provido, nos termos do acórdão.